Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECLAIR DIAVAN, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1023059-64.2018.8.11.0041, manejado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB e BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a respectiva impugnação, mantendo a penhora sobre o bem imóvel de matrícula 9.021 e duas vagas de garagem matriculadas sob ns. 9054 e 9055 do CRI local.
Para tanto, aduz o agravante que a constrição recaiu sobre bem de família, que é o único imóvel de que dispõe para sua moradia e que, portanto, é protegido pelo manto da impenhorabilidade.
Alega que a decisão objurgada foi proferida de inopino, sem que fosse observado o devido processo legal, com evidente cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, seus efeitos devem ser suspensos, sob pena de lhe causar prejuízos irreversíveis.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque depois do resultado da decisão objurgada, o Juízo a quo apenas determinou a avaliação do bem penhorado, o que por seu turno, não revela qualquer ânimo expropriatório, que implique na imediata desocupação do imóvel.
Logo, à mingua do preenchimento de ao menos um dos pressupostos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.